Tribunal: TJMT
Processo: 0001665-21.2017.8.11.0019
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001665-21.2017.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE MACHADO DA SILVA - CPF: 587.233.909-72 (APELANTE), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), NEIDE DIONISIO SILVA - CPF: 801.365.241-68 (APELANTE), ROSA OLINDA GERHARDT - CPF: 653.421.860-72 (APELADO), Celso Gerhardt (APELADO), LENIR TERESINHA ROQUE MACHADO GERHARDT - CPF: 553.959.969-15 (APELADO), GIORDANO LUIGI PERINI MALUCELLI - CPF: 075.204.939-97 (ADVOGADO), ALBERTO ISRAEL BARBOSA DE AMORIM GOLDENSTEIN - CPF: 055.879.029-19 (ADVOGADO), GUSTAVO PORTUGAL HEINZE - CPF: 064.570.309-55 (ADVOGADO), RAPHAEL MEDEIROS ADADA - CPF: 062.726.779-36 (ADVOGADO), RICARDO GERHARDT - CPF: 737.594.497-00 (APELADO), ADELAIDE GERHARDT - CPF: 478.559.750-04 (APELADO), ILISEU GERHARDT - CPF: 469.611.190-34 (APELADO), CRISTINA BOCCASIUS SIQUEIRA - CPF: 670.249.550-15 (ADVOGADO), ALESSANDRA ANGELINI GERHARDT - CPF: 523.698.896-91 (APELADO), TOMAZ GERHARDT - CPF: 628.441.050-68 (APELADO), CELSO GERHARDT - CPF: 698.536.227-34 (APELADO), DANIEL VILMAR BESS - CNPJ: 00.504.637/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON POERSCH - CPF: 360.533.680-91 (ASSISTENTE), REVELINO BRAZ TREVISAN - CPF: 681.231.679-20 (ASSISTENTE), MAURO BOCOLLI - CPF: 431.224.189-91 (ASSISTENTE), IVANETE SCHLOSSER SCHMIDT - CPF: 987.257.851-68 (ASSISTENTE), ALBINO HEMSING - CPF: 502.790.929-20 (ASSISTENTE), ARTENIO JUSTEN - CPF: 492.804.730-34 (ASSISTENTE), MARCIO GEOVANI JUSTEN - CPF: 852.019.441-91 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE ROSA OLINDA GERHARDT (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO GERHARDT - CPF: 698.536.227-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

D
IREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMÓVEL RURAL. POSSE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por JOSÉ MACHADO DA SILVA e NEIDE DIONISIO SILVA contra sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinário no 0001665-21.2017.8.11.0019. Os apelantes alegam posse mansa e pacífica sobre um imóvel rural de 471,579 hectares, localizado na Gleba Arinos, Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, e requerem o reconhecimento da prescrição aquisitiva, sustentando que exercem a posse há mais de 20 anos, sem oposição, além de apresentarem documentos comprobatórios, como certidões e georreferenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovam o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre o imóvel rural; (
ii
) analisar a alegação de litigância de má-fé suscitada pelos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse exercida pelos apelantes não atende aos requisitos do art. 1.238 do Código Civil, que exige posse contínua, mansa e pacífica, com
animus
domini
por 15 anos ininterruptos, sem oposição.

Os documentos apresentados, como o instrumento particular de cessão de direitos e as guias de pagamento de tributos, não comprovam a posse contínua, pacífica e com intenção de dono, especialmente porque os tributos pagos não se referem aos lotes objeto da ação.

O conjunto probatório, incluindo registros fotográficos e depoimentos de testemunhas, não corrobora a alegação de posse sobre a área disputada, sendo insuficiente para afastar a conclusão da sentença de improcedência.

Não há evidências de má-fé por parte dos apelantes, afastando-se a condenação por litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado o dolo necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini
por 15 anos, sendo imprescindível a comprovação objetiva desses requisitos.

O pagamento de tributos relacionados a áreas distintas não configura prova de posse sobre o imóvel litigioso.

A ausência de provas robustas afasta o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ MACHADO DA SILVA E
NEIDE DIONISIO SILVA
.
, contra sentença que na ção de Usucapião
Extraordinário
no 0001665-21.2017.8.11.0019, ajuizad
a
em desfavor de

ROSA OLINDA GERHARDT E OUTROS,
julgou improcedente o pedido que recai sobre o imóvel
com 471,579 ha, formado pela totalidade e junção dos Lotes no 162 ao 165 e 185 ao 189, todos do 12o perímetro da Gleba Arinos, Comarca de Porto dos Gaúchos-MT.

Em síntese,
aduzem que exercem a posse mansa e pacífica sobre
a área de terras com extensão de 471,579ha, localizada na Gleba Arinos, Porto dos Gaúchos-MT,
há mais de vinte anos, o que se comprova por meio do instrumento particular de cessão de
direitos, depoimentos de testemunhas
, estudo cadastral,
f
luxograma da cadeia dominial, planta georreferenciada, memorial descritivo, certidão
para
fins de usucapião expedida pelo INTERMAT.

Argumentam que compraram os lotes no 185, 186, 187, 188 (item b.) e 189 (item a.) em 31 de julho de 2002, já os lotes no 162, 163, 164 e 165
(
mencionados na inicial como simples ocupação
)
,
e
passaram a exercer a posse sobre a totalidade da área delimitada pelo georreferenciamento elaborado pelo engenheiro florestal Valmir Bernardino Alves Junior.

Asseguram que nunca houve oposição por quem quer que fosse, tudo devidamente corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo
, bem assim a comprovação de pagamento de impostos, tais como CCIR e ITR e a realização de benfeitorias demonstram o
animus

domini
por parte dos apelantes.

Destacam que os apelados compraram a área objeto da demanda, mas nunca exerceram a posse do local, porquanto abandonaram o imóvel diante do valor ínfimo que os bens ostentavam
, além de que não há prova de que os requeridos tenham adotado condutas com a finalidade de interromper o prazo da prescrição aquisitiva decorrente do exercício da posse pelos
apelantes.

Postulam a reforma da sentença a fim de que seja julgada procedente a ação a fim de reconhecer a prescrição aquisitiva em favor dos autores da área de terras rurais com extensão de 471,579 hectares, formada pela totalidade e junção dos lotes no 162, 163, 164, 165, 185, 186, 187, 188 e 189, todos do 12o perímetro da Gleba Arinos, em Porto dos Gaúchos – MT, registrados, respectivamente, nas matrículas 2.791, 2.792, 2.793, 2.794, 2.795, 2.796, 2.797, 2.798 e 2799 do RGI desta comarca.

Nas contrarrazões, os
apelados RICARDO GERHARDT E OUTROS
postulam o
desprovimento do recurso
e conde
nação dos apelantes por litigância de má-fé (artigo 79 a 81 do CPC)

(id 220543787).

A d. Procuradoria
-
Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id
234289187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinário n
o 0001665-21.2017.8.11.
0019,
que
recai sobre o imóvel com 471,579 ha, formado pela totalidade e junção dos Lotes no 162 ao 165 e 185 ao 189, todos do 12o perímetro da Gleba Arinos, Comarca de Porto dos Gaúchos-MT.

Em síntese, os autores/apelantes defendem
que
exercem a posse sobre o imóvel há mais de trinta anos,

a área foi bem delimitada, todos os confinantes/confrontantes devidamente citados para a defesa, sem manifestação de qualquer oposição e que a posse, em si, não foi contestada pelos apelados, que se limitaram a discorrer acerca das matrículas e a propriedade do imóvel, o que não é objeto da demanda.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que
os
apelante
s
não consegui
ram
infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante.

A norma que disciplina a matéria está prevista no artigo 1.238 do Código Civil:

“
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Da exegese do referido artigo, tem-se que, para a ocorrência da prescrição aquisitiva, devem restar preenchidos alguns requisitos, quais sejam: o imóvel deve estar suscetível de usucapião, a prova do exercício da posse (que deve se dar com
animus
domini
,
ser mansa, pacífica e contínua), o decurso do lapso temporal; de modo que, o justo título e a boa-fé são requisitos somente da usucapião ordinário.

No caso, o
s
autor
es
/apelante
s
a
rgumentam
que ao tempo do ajuizamento da ação (ano de
2017
) já exercia
m
a posse sobre a totalidade d
a extensão d
a área de 471,579ha
, há mais de 1
5
anos,
cuja posse fora adquirida por meio de instrumento particular de cessão de direitos
em 31-7-2022
, referente aos Lotes 185, 186, 187, 188 e 198
e
os demais Lotes 162, 163, 164 e 165,
por simples ocupação
, cuja
porção de terras

teria sido abandonada pelos proprietários
, ora apelados
,
diante do valor ínfimo à época da ocupação.

Em que pese os documentos

colacionados
pelos autores matrículas dos imóveis (id 220544658

-
p
á
g
s
. 40/57),

memorial descritivo (id 220544658 - pág. 35/36)
, cadeia dominial (
id 220544658
-

pág
s
.
8
3
/99
), planta georreferenciada (
id. 220544661 - pág. 342/349)
, memorial descritivo e Certidão para fins de usucapião expedida pelo INTERMAT (
id 220543730
)
, tal circunstância, por si só, não dá guarida à pretensão inicial, por força do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

Bem a propósito,
as guias de pagamento do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR acostados
ao id 220544658 - pág. 58/65

se referem
às
Matrículas
diversas das que são objeto da lide
e os recibos de entrega de declaração de ITR juntados
no
id 220544658
-

p
ág.
6
6/
6
8
, por sua vez,
se referem aos Lotes 159 e 160, 190 e 191, 192 e 193, os quais não são objeto de discussão nos presentes autos.

Além disso,
forçoso ponderar que os registros fotográficos, juntados pelos autores/apelantes no id 220544668 -pág. 400 a 436, após o ajuizamento da ação, não podem ser considerados como prova da posse/benfeitorias, pelo menos, não sobre a área litigiosa.

É que, conforme bem ponderado na sentença tais fotos não se referem à área objeto da presente ação, tais como a casa, curral, galpão, entre outras, o que foi confirmado pelas testemunhas
Artênio

Justen
e Albino
Hensing
.

Os
apelantes mantêm
uma posse frágil, desprovida da intenção de propriedade, visto que a alegação inicial de abandono do imóvel sugere uma admissão de invasão.

A
ssim,
apesar de afirmar
em
que ocupa
m
o local há
mais de
1
5
anos, não
comprovaram
desde o ajuizamento, que tal posse era contínua, incontestada e com intenção de dono, conforme exige o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a decisão de improcedência deve ser mantida.

Ora, não se afigura razoável que alguém exerça a posse por extensos qu
inz
e
anos, de forma mansa e sem oposição, mas sem fornecer evidências básicas, tais como pagamento de tributos, despesas com o negócio e com o imóvel e documentos outros que indicassem o domínio direto, ininterrupto e com ânimo de dono, sobre o local.

Dessa forma, os Requerentes não se desincumbiram do ônus de comprovar a posse da área que pretendem usucapir, a qual supostamente abarcaria a integralidade dos Lotes no 162 ao 165 e 185 a 189.

Em contrapartida, o que se constata é que os apelados apresentaram
a titularidade do imóvel, o qual fora objeto de herança deixada pela Sra. R
o
sa Olinda
G
erhardt
, bem assim
o pagamento dos tributos do imóvel,
Lotes 162 a 165 e 185 a 189, o qual apresenta um código rural único no 901.075.303.720-7
, cuja
porção aproximada
de
70% dos 400 hectares corresponde exclusivamente a mata nativa e os lotes 162 a 165, são 100% mata nativa que não se pode desmatar, construir ou plantar
.

Neste cenário, não há espaço para se cogitar de abandono d
a propriedade
pelos apelados
.

Apenas para registro, segue precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ARTIGO 1.242 DO CÓDIGO CIVIL AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS IMPLEMENTADOS – POSSE COM ANIMUS DOMINI – NÃO COMPROVADA – ATOS DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA – IMÓVEL DE FAMILIARES – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DO QUAL A DEMANDANTE NÃO SE DESINCUMBIU – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ARTIGO 85, §11 – RECURSO DESPROVIDO. Para usucapião ordinária a lei exige como requisitos o “animus
domini
", posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, que no caso deverá ser de (no mínimo) dez anos, com justo título, nos termos do art. 1.242, do Código Civil brasileiro.
A ocupação no imóvel que decorre de atos de mera tolerância e permissão, não resultam em posse, conforme inteligência do art. 1.208 do Código Civil vigente que dispõe: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. Assim, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que busca usucapir ordinariamente, produzir a prova de sua posse mansa, pacífica, prolongada e ininterrupta, como também do “animus
domini
”, sob pena de não se lhe declarar o domínio do imóvel a que pretende.
A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC.”
(TJMT - N.U 0005998-57.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019,
Publicado
no DJE 02/07/2019).

Do exposto, agiu com acerto a sentença ao julgar improcedente a ação de usucapião extraordinária
ajuizada por
JOSÉ MACHADO DA SILVA E NEIDE DIONISIO SILVA
.

Por fim, no que tange ao pedido dos apelados de condenação dos apelantes em litigância de má-fé, o pedido não merece deferimento, porquanto não se divisa o dolo dos recorrentes, como elemento necessário para a configuração da litigância de má-fé, circunstância que afasta a pretendida penalidade.
De modo que não visualizada qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
, com o que majoro os ônus
da
sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024